Tribunal: STJ
Processo: 1055520-50.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942786 - SP
(2025/0183015-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MICHEL DERANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DERANI GOMES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
OUTRO NOME
: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
S/A
AGRAVADO
: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO TAVARES SIQUEIRA - SP238487
LUIZ AUGUSTO HADDAD FIGUEIREDO - SP235594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, pois o recurso especial não
foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de
pagamento.
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento das custas,
conforme o
§ 4o, do CPC, mas limitou-se a requerer a concessão da
art. 1.007,
assistência judiciária gratuita ou o diferimento do pagamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do
preparo do recurso especial, não sanada após intimação para recolhimento em
dobro, pode ser suprida por pedido posterior de justiça gratuita ou de diferimento
das custas, de modo a afastar a deserção e impedir a aplicação da Súmula n. 187 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55875617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 489af907-21e8-4f43-bbd8-bd219e8455a5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento
de forma legível e visível no momento da interposição, sob pena de não
conhecimento.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da justiça
gratuita somente possui efeitos futuros e não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores.
7. O STJ firmou entendimento de que a concessão do benefício do diferimento do
pagamento das custas, com base em lei local, não exime a parte do pagamento das
custas devidas ao STJ, que têm natureza de taxa federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido.
"1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
feita no momento da interposição, com guias e comprovantes legíveis e visíveis. 2.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores. 3. A concessão do diferimento do pagamento das custas em lei local
não exime a parte do pagamento das custas devidas ao STJ".
CPC, arts. 98, 99 e 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 187; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.422.521/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/10/2024;
AREsp n. 2.636.009/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
14/10/2024;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.541.334/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora
16/9/2024;
AREsp n. 2.064.541/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/3/2023;
nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.405.304/MT,
Turma, julgado em 18/12/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55875617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 489af907-21e8-4f43-bbd8-bd219e8455a5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 489af907-21e8-4f43-bbd8-bd219e8455a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942786 - SP
(2025/0183015-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MICHEL DERANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DERANI GOMES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
OUTRO NOME
: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
S/A
AGRAVADO
: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO TAVARES SIQUEIRA - SP238487
LUIZ AUGUSTO HADDAD FIGUEIREDO - SP235594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ, por
falta de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 187 do STJ, pois o recurso especial não
foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de
pagamento.
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o recolhimento das custas,
conforme o
§ 4o, do CPC, mas limitou-se a requerer a concessão da
art. 1.007,
assistência judiciária gratuita ou o diferimento do pagamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do
preparo do recurso especial, não sanada após intimação para recolhimento em
dobro, pode ser suprida por pedido posterior de justiça gratuita ou de diferimento
das custas, de modo a afastar a deserção e impedir a aplicação da Súmula n. 187 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54611268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 2ca870cc-b73c-47d1-a271-fcc88c743f11

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita
mediante a juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento
de forma legível e visível no momento da interposição, sob pena de não
conhecimento.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da justiça
gratuita somente possui efeitos futuros e não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores.
7. O STJ firmou entendimento de que a concessão do benefício do diferimento do
pagamento das custas, com base em lei local, não exime a parte do pagamento das
custas devidas ao STJ, que têm natureza de taxa federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido.
"1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
feita no momento da interposição, com guias e comprovantes legíveis e visíveis. 2.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores. 3. A concessão do diferimento do pagamento das custas em lei local
não exime a parte do pagamento das custas devidas ao STJ".
CPC, arts. 98, 99 e 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 187; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.422.521/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/10/2024;
AREsp n. 2.636.009/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
14/10/2024;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.541.334/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora
16/9/2024;
AREsp n. 2.064.541/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/3/2023;
nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.405.304/MT,
Turma, julgado em 18/12/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recuso em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA54611268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 2ca870cc-b73c-47d1-a271-fcc88c743f11

A parte agravante sustenta ter sido intimada, em fl. 851, para recolher o
preparo em dobro e, diante da indisponibilidade de bens do espólio, requereu
gratuidade da justiça, com base nos arts. 98 e 99 do CPC, porque não havia
liquidez no inventário e pediu, subsidiariamente, autorização para recolher as
custas após a sentença no inventário.
Afirma que a decisão não poderia ter declarado a deserção sem antes
deferir ou indeferir a gratuidade e, em caso de indeferimento, conceder prazo para
recolhimento.
Sustenta violação do
o,
, da Constituição Federal, porque a
art. 5 caput
negativa de seguimento afronta o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5
o, LV, da CF, bem como o devido processo legal, previsto no
o, LIV, da CF, e
art. 5
o acesso à jurisdição, com referência ao
o, XXXV, da CF.
art. 5
Afirma, ainda, que não incide a Súmula n. 182 do STJ, visto que
impugnou os fundamentos da decisão e requer o destrancamento do recurso
especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 886-888, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Documento eletrônico VDA54611268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 2ca870cc-b73c-47d1-a271-fcc88c743f11

Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 187 do
STJ, pois, quando da interposição do recurso especial, não foi comprovado o
pagamento do preparo recursal, visto que a parte não o instruiu com a guia de
recolhimento das custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Determinou-se a intimação da parte para recolher as custas em dobro, na
forma do § 4o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
A parte recorrente, por sua vez, limitou-se a requerer o deferimento da
assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, a autorização para o
recolhimento das custas e despesas processuais após a prolação da sentença no
processo de inventário n. 1020546-21.2021.8.26.0100.
Como visto, a parte recorrente, embora regularmente intimada para
sanar o vício em questão, não atendeu à determinação, pois se limitou a requerer a
concessão da assistência judiciária gratuita.
Portanto, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado.
Ressalte-se que em nada aproveita o pedido de concessão da justiça
gratuita no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a
jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que, conquanto o pedido de
justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, a sua
concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos
processuais anteriores (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.422.521/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
28/10/2024,
de
AgInt no
relator Ministro João Otávio de
4/11/2024;
AREsp n. 2.636.009/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/10/2024,
16/10/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.541.334/SP,
em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
16/9/2024,
18/9/2024;
AREsp n. 2.064.541/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/3/2023,
de
.
31/3/2023)
Documento eletrônico VDA54611268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 2ca870cc-b73c-47d1-a271-fcc88c743f11

Também não lhe socorre o pedido de diferimento do pagamento do
preparo, na medida em que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a concessão do benefício do diferimento do pagamento das
custas, com base em lei local, não tem o condão de eximir a parte do pagamento
das custas devidas ao STJ, que têm natureza de taxa federal. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.872.808/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
9/11/2021,
11/11/2021;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.456.819/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/5/2020,
6/5/2020;
AREsp n. 1.487.005/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
19/2/2020;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.792.559/RO,
julgado em 1o/
DJe de
AgInt nos EDcl no AgInt no RMS n.
10/2019,
9/10/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
56.010/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
25/3/2019,
27/3/2019;
AREsp n. 1.245.777/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
14/8/2018,
13/11/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.222.306/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
" (AgInt nos EDcl no
14/8/2018,
20/8/2018
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.405.304/MT,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Correta, pois, a aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
Assim, considerando que a parte agravante não comprovou devidamente
o recolhimento do preparo, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu
do recurso em razão de sua deserção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:49
Código de Controle do Documento: 2ca870cc-b73c-47d1-a271-fcc88c743f11

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.942.786 / SP
Número Registro: 2025/0183015-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10555205020228260100 20240001124071
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHEL DERANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DERANI GOMES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
OUTRO
NOME
: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
S/A
AGRAVADO
: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A
ADVOGADOS : LEONARDO TAVARES SIQUEIRA - SP238487
LUIZ AUGUSTO HADDAD FIGUEIREDO - SP235594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHEL DERANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: DENISE DERANI GOMES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
Documento eletrônico VDA55855099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: f1e88565-a4b3-413f-9b51-78dbdf0f5676

AGRAVADO
: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
OUTRO
NOME
: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
S/A
AGRAVADO
: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A
ADVOGADOS : LEONARDO TAVARES SIQUEIRA - SP238487
LUIZ AUGUSTO HADDAD FIGUEIREDO - SP235594
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: f1e88565-a4b3-413f-9b51-78dbdf0f5676